Tribunal: TJSP
Processo: 1026375-73.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de condenação em pagamento de soma em dinheiro. Procedência em primeiro grau. Reconvenção. Improcedência.

Prestação de serviços. Ensino. Desistência do curso. Necessidade de comunicação por escrito da desistência do curso. Inexistência. Fato que não exime a aluna de cumprimento de sua obrigação.

Serviços colocados à disposição da aluna.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de condenação em pagamento de soma em dinheiro. Procedência em primeiro grau. Reconvenção. Improcedência.

Prestação de serviços. Ensino. Desistência do curso. Necessidade de comunicação por escrito da desistência do curso. Inexistência. Fato que não exime a aluna de cumprimento de sua obrigação.

Serviços colocados à disposição da aluna. Contraprestação. Inadimplemento. Débito apurado pela instituição educacional que assim é exigível em face da aluna que diz não reconhecê-lo como devido.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026375-73.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JÉSSICA
TOLOTTO MOREIRA SANTOS, é apelado CENTRO EDUCACIONAL ANCLIVEPA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026375-73.2018.8.26.0007 -Voto no 43.938
2
Voto no 43.938
Apelação no 1026375-73.2018.8.26.0007
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Itaquera
Apelante: Jéssica Tolotto Moreira Santos
Apelado: Centro Educacional Anclivepa Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
condenação em pagamento de soma em dinheiro. Procedência em
primeiro grau. Reconvenção. Improcedência.
Prestação de serviços. Ensino. Desistência do curso. Necessidade
de comunicação por escrito da desistência do curso. Inexistência.
Fato que não exime a aluna de cumprimento de sua obrigação.
Serviços colocados à disposição da aluna. Contraprestação.
Inadimplemento. Débito apurado pela instituição educacional que
assim é exigível em face da aluna que diz não reconhecê-lo como
devido.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação em pagamento de soma em dinheiro,
reportada a contrato de prestação de serviços educacionais.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados para
condenar a ré ao pagamento de R$16.156,32 e improcedente a reconvenção.
Em razão da sucumbência, a ré-reconvinte foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026375-73.2018.8.26.0007 -Voto no 43.938
3
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou a ré-reconvinte para a reversão da conclusão de primeiro
grau e o fez sob o fundamento de que não desistiu do curso de medicina
veterinária, mas optou por cursá-lo em outra instituição de ensino, porquanto
o serviço prestado pela autora estava aquém do esperado.
Tem a ré que o documento de fl.81 comprova a solicitação de
documentos para transferência, o qual foi protocolado e assinado pela
atendente responsável pela secretaria da instituição.
Sustenta a ré, ainda, que ficou evidente a falha na prestação dos
serviços educacionais, o que configurou a quebra do contrato de prestação de
serviços por parte da autora.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
É incontroverso que a ré se matriculou no curso de medicina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026375-73.2018.8.26.0007 -Voto no 43.938
4
veterinária ministrado pela autora no primeiro semestre do ano de 2017, bem
como que deixou de pagar as mensalidades após junho/2018, além do
montante correspondente ao financiamento de 50% do valor das
mensalidades do qual se beneficiou até então.
A ré-reconvinte justifica que optou por iniciar o curso em outra
instituição, porque o serviço prestado pela autora não correspondia à sua
expectativa.
Entretanto, a alegada má-prestação dos serviços não ficou
evidenciada.
Embora tenha havido suposta dificuldade na utilização de
laboratórios para aulas práticas, sequer se tem conhecimento da grade
curricular dos primeiros semestres do curso, os quais raramente contam com
aulas práticas ou comumente estas ainda não são imprescindíveis.
Ademais, não ficou evidenciado efetivo prejuízo à ré com a
necessidade de mudança de “campus”, porquanto a distância entre os prédios
da instituição até a estação de metro não pareceu sofrer grande alteração.
No mais, ainda que a ré tenha realizado requerimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026375-73.2018.8.26.0007 -Voto no 43.938
5
documentos para transferência para outra instituição de ensino, o teria feito
em 27/06/2018 e na presente ação não estão sendo cobrados valores
referentes à prestação de serviço posterior a essa data.
Importa destacar que a própria ré admite que tinha conhecimento
de que estava se matriculando em curso iniciado recentemente na instituição
autora e que foi atraída pelo baixo valor da mensalidade, custo que
certamente se refletiria em pequenos ajustes necessários, e até esperáveis, em
qualquer início de atividade.
Entretanto, tais ajustes não seriam capazes de caracterizar
prejuízos aos alunos, visto que o curso possuía aprovação pelo MEC e, assim,
é presumível que preenchia as exigências mínimas necessárias.
Com isso, e como é inegável que a exigência objeto da demanda
refere-se à contraprestação ao período em que a ré frequentou o curso
ministrado pela autora, é irrecusável a obrigação de pagamento.
A disposição em tela é lícita, porque a instituição de ensino foi
obrigada a manter a vaga à disposição da aluna durante aquele período.
A esse respeito era a tranquila jurisprudência do extinto 1o Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026375-73.2018.8.26.0007 -Voto no 43.938
6
Alçada Civil de São Paulo, proclamando que as parcelas são devidas até a
data em que a aluna pediu cancelamento da matrícula (Ap. no 1.233.010-2, 2a
Câm. A, Rel. RIBEIRO DE SOUZA, j. 19.5.04) e que a estipulação em tal
sentido não é abusiva, mas coaduna-se com a regra do art. 1.093 do antigo
Código Civil e do atual art. 472 do Código em vigor (Ap. no 1.181.021-0, 2a
Câm.-A, Rel. AMADO DE FARIA, 11.8.04).
No caso, como qualquer outra obrigação jurídica de direito
privado, o contrato de prestação de serviços escolares também se submente à
força vinculativa, se as evidências indicam que a disposição que capitula o
aluno não tem o propósito de obtenção de vantagem econômica sem causa,
mas, ao contrário, visivelmente se destina ao equilíbrio do orçamento da
Instituição.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser mantida,
com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
da condenação a fim de remunerar o profissional pelo trabalho desenvolvido
também na fase recursal.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator